Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705103-15.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ALDRIN FONSECA OSORIO D E S P A C H O Cabe ao juízo de primeiro grau a adoção de providências relacionadas à conferência do cumprimento da obrigação e arquivamento do feito. Desse modo, após certificado o trânsito em julgado pela Secretaria, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator